Tribunal: TJPA
Processo: 0197032-47.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0197032-47.2019.8.14.0045

APELANTE: DANIEL FERNANDO CABRAL AGUEDA, MAYCON CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O §2º-A, INCISO I, POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS OUVIDAS TANTO NA FASE POLICIAL COMO NA FASE JUDICIAL. AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA DOS ACUSADOS NA DELEGACIA, EFETUADO PELAS 02 (DUAS) VÍTIMAS JANAILTON E VITÓRIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA SEGURA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. MOTO SUBTRAÍDA DA VÍTIMA VITÓRIA ENCONTRADA AINDA NA POSSE DOS ACUSADOS, NO MOMENTO DA PRISÃO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente com o auto de reconhecimento por fotografia dos acusados pelas vítimas na fase policial, bem como por seus depoimentos na fase judicial (audiência), dando certeza da participação dos acusados na prática delitiva ocorrida na residência das vítimas Janailton e Vitória, destacando que um dos produtos do roubo (moto da vítima Vitória) foi encontrado na posse de Daniel e Maycon quando de suas prisões, tendo sido este bem recuperado.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniel Fernando Cabral Agueda
(nascido em
16/02/2000
) e
Maycon Cruz da Silva
(nascido em
23/11/1997
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
16/04/2021
, ID 7545143 – págs. 201/220, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
Dr. Bruno Aurélio Santos Carrijo
, que os
condenou
a uma pena definitiva, respectiva, de: à
Daniel
: 08
(oito) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
; à
Maycon
: 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, para os
02 (dois) crimes de roubo majorados
em face das vítimas
Janailton Ribeiro Macedo
e
Vitório Alves de Souza Macedo
(art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do CPB, por
02 (duas) vezes
, na forma do art. 70, primeira parte, do mesmo diploma legal).

Narra a
peça acusatória
(ID 7545111 – págs. 04/07) que, no dia
13/02/2019
, por volta das 20h00min., na
Rua Oito
, setor
Jardim Primavera
, na cidade de Redenção/PA, os agentes
Daniel Fernando Cabral Agueda
e
Maycon Cruz da Silva
, agindo em
identidades de propósitos e unidades de desígnios entre si
, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça a pessoa
.

Os denunciados,
munidos de uma arma de fogo
, ingressaram na residência das vítimas e, mediante
grave ameaça
, subtraíram alguns objetos, sendo:
01 (um) aparelho celular Samsung J5 de cor branco; 02 (duas) alianças de moeda antiga (gravadas – Vitória e Janailton); 01 (uma) carteira com os seguintes documentos: uma identidade, habilitação em nome de Janailton Ribeiro Macedo, nascido em 12/05/1998; 01 (um) relógio da marca Dumont; 01 (uma) motocicleta Honda/BIZ 125 ES, placa JUR5854, chassi 9C2JA04206R855604, ano/modelo 2006/2006, de cor vermelha, registrada em nome de Vitória Alves de Sousa Macedo
.

Ato contínuo, após arrecadarem os bens, os denunciados
fugiram
em motocicletas, para rumo incerto e não sabido. No entanto, as vítimas
Vitória Alves de Sousa Macedo
e
Janailton Ribeiro Macedo
tomaram conhecimento que os acusados haviam sido presos em razão da representação pela prisão preventiva. Diante disso, as vítimas compareceram na delegacia do município e fizeram o
auto de reconhecimento por fotografia
.

O delegado de polícia afirmou que
ambas as vítimas reconheceram com firmeza e segurança os acusados Daniel e Maycon como sendo os autores do delito de roubo
. Os acusados, por sua vez, interrogados perante a autoridade policial,
negaram a autoria delitiva
.

Em
razões

recursais
(ID 7545154 – págs. 235/243), a defesa dos apelantes, por meio da Defensoria Pública, alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva aos apelantes (
negativa de autoria
), o que impõe a
absolvição
dos mesmos em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que,
as vítimas, em seus depoimentos judiciais, contradizem os autos de reconhecimento juntados
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo dos acusados.

Em
contrarrazões
(ID 7545159 – págs. 248/253), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que restou provado que
os apelantes praticaram sim a infração narrada
, clamando pelo
total improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente apelo interposto em face dos apelantes (parecer ID 8195781 – págs. 257/260).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas aptas a embasar a manutenção da condenação.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva dos apelantes
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7545116 – págs. 31/32), pelo
Inquérito por portaria
(ID 7545116 – págs. 35/38 – depoimentos das vítimas), pelo
Auto de Reconhecimento por Fotografia de Daniel efetuado por Janailton
(ID 7545116 – págs. 39/40), pelo
Auto de Reconhecimento por Fotografia de Maycon efetuado por Janailton
(ID 7545116 – págs. 41/42), pelo
Auto de Reconhecimento por Fotografia de Maycon efetuado por Vitória
(ID 7545116 – págs. 43/44), pelo
Auto de Reconhecimento por Fotografia de Daniel efetuado por Vitória
(ID 7545116 – págs. 45/46) e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pelas vítimas
.

Vale a pena ressaltar que, os apelantes
Maycon Cruz da Silva
e
Daniel Fernando Cabral Agueda
negaram a autoria delitiva perante a autoridade policial
, conforme declaram em seus
interrogatórios extrajudiciais
, ID 7545119 – págs. 72/73 e ID 7545119 – págs. 74/76, respectivamente.

Em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos
demais elementos de prova coligidos aos autos
. Embora os acusados tenham negado a prática do crime,
o depoimento das vítimas foi seguro ao indicar a autoria delitiva ambos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A vítima
Janailton Ribeiro Macedo
relatou em
juízo
(ID 7545131 – págs. 168) que:

“(...) estava trabalhando no lava-jato, quando sua esposa VITÓRIA lhe ligou para voltar para casa, por volta de 19h30 no máximo, tendo chegado em casa de motocicleta; que a casa é do tipo da “Caixa”, que a casa estava aberta, entrou no quarto, estava assistindo televisão, era quarta-feira à noite, enquanto sua esposa estava fazendo comida; que domingo anterior já tinham entrado na casa e lhe subtraído bens; que escutou a cachorra latindo, rodeou a casa; que sua esposa falou que desde 19h00 a cachorra estava latindo; que passou corrente na sua moto, mas não teve tempo de colocar na moto da sua esposa também; que voltou a deitar no sofá; que, em seguida, sua esposa deitou na cama, tendo ambos ficado de costas para porta, mostrando a porta pela câmera do celular; que um deles apontou arma para sua cabeça, mandando deitar no chão, perguntando se tinha telefone, tendo respondido que tinha sido roubado; que o agente disse “eu sei, foi eu que vim aqui e roubei”; que colocaram a vítima e sua esposa dentro do banheiro, que não lhe bateram; que falaram que iriam lhe matar, que se fizesse alguma coisa iriam fazem algo com sua mulher; que falou que não iria reagir; que falou que não tinha mais dinheiro; que pegaram a chave da moto, não conseguiram funcionar; que um deles, salvo engano MAYCON pegou a moto e passou a “dar tranco”, tentando funcionar a moto na rua da sua casa; que DANIEL dentro do banheiro falou “a sua moto não quer funcionar, eu vou ter que matar sua mulher para funcionar a moto”; que DANIEL levou a vítima com a arma nas suas costas para rua, onde estava a moto, para que a vítima ligasse a moto; que ao acionar o botão, o outro acusado MAYCON disse para voltarem para dentro da casa, porque os vizinhos vinham subindo na rua; que voltaram para dentro da casa, pegaram a chave da moto da sua esposa; que pegaram balinhas na bolsa da sua esposa, amassaram na mão e mandaram a vítima comer; que se recusou, tendo ameaçado de morte, momento em que teve que colocar na boca; que trancaram a porta do quarto, que escutou a moto da sua esposa funcionando na rua já; que ligou para polícia e para seu pai; que levaram a moto e telefone da VITÓRIA esposa e suas alianças; que saíram pela direção do frigorífico; que a polícia chegou cerca de 25 minutos depois; que procurou saber quem tinha sido e ficou sabendo de outros assaltos que eles tinham feito; que eles foram presos 23 dias depois;
que viu DANIEL
; que foram presos e reconheceram a moto da VITÓRIA; que não viu o rosto de nenhum dos dois, que se baseou pela altura de DANIEL que é moreno e mais baixo que o depoente pouca coisa; que foram mostradas fotos na delegacia para reconhecimento; que perguntado se pelas fotos reconheceu os acusados, disse que não, pois não conseguiu ver o rosto deles no momento dos fatos, porque entraram e mandou deitar de bruços e falaram para não olhar para cima, ficou olhando para baixo e jogaram pano no seu rosto; que perguntado sobre o auto de reconhecimento que assinou na delegacia, disse que assinou depois que viu a altura de DANIEL; que perguntado se foi só por esse aspecto que reconheceu, disse que sim; que não chegou a ver MAYCON pois ele estava no hospital;
que
sua esposa que fez reconheceu MAYCON que conseguiu olhar para ele um pouco
;
que viu por alto, se baseando pela altura, e algumas vezes deu para olhar um pouco no rosto, que estava de cabelo cortado baixo, social, foi DANIEL
; que DANIEL ficou mais com o depoente; que MAYCON ficou mais do lado de fora da casa;
que reconheceu DANIEL pelo
fato dele se parecer muito com o depoente, pela altura, pelo ombro dele ser largo, por ser moreno, mais escuro um pouco, pela foto que ele estava com a mesma camiseta que ele usava no dia do assalto, sendo uma camiseta escura
; que não se recorda muito bem, salvo engano era camiseta escura; que perguntado sobre a assinatura no termo de reconhecimento de MAYCON do IPL do dia 05/03/2020 e 28/03/2020, se fez reconhecimento duas, vezes, respondeu que não se lembra se fez no dia que foi preso; que fez o reconhecimento presencial de DANIEL na Delegacia, tendo declarado que o policial pediu para DANIEL ficar em pé na cela, de olhos fechados, no dia que ele foi preso; que viu DANIEL de perto, cerca de um metro de distância;
que tem certeza que foi o DANIEL um dos autores do roubo
; que um rapaz do seu setor falou que havia dois sujeitos andando numa BIZ vermelha, sem placa, com mesmo adesivo que havia na moto da sua esposa; que esse rapaz já morreu; que então foi atrás;
que a moto da esposa da vítima foi recuperada com eles
quando foram presos
; que só recuperaram a moto da sua esposa; que em alguns momentos ficou de cabeça baixa; que ficou de joelho orando no banheiro; que ficava olhando na porta do quarto quando alguém saía e via que não tinha ninguém olhando, que via de reflexo, quando ele virava para trás, já abaixava a cabeça; que ficou preocupado com sua esposa, com medo deles fazerem alguma coisa com sua mulher; que sua esposa chorava; que falava com sua esposa para orar para Deus para eles irem embora rápido e deixá-los vivos; que levaram o depoente para tentar ligar sua moto com camiseta na cabeça, mas logo voltaram e pediram a chave da moto da sua esposa; que conheceu DANIEL e MAYCON porque foi atrás e procurou saber; que tomou conhecimento que a moto da sua esposa estava em frente da ZEFINHA, que procurava com seu pai; que uns três dias antes deles serem presos, tomou conhecimento dos nomes deles; que esse rapaz, amigo seu, que passou a “fazer coisa errada” que já morreu, lhe falou que tinha dois caras roubando numa BIZ vermelha com adesivo semelhante à moto da sua esposa, que são perigosos; que passou a ter notícias de três roubos que teriam ocorrido com utilização da moto com as mesmas características da moto da sua esposa”.

Em
juízo
(ID7545131 – págs. 168), a vítima
Vitória Alves de Souza Macedo
declarou:

“Que entraram no domingo, que os fatos ocorreram na quarta feira, por volta das 19h, quando estava com seu esposo no quarto, tendo ingressando em casa, apontando arma para cabeça da depoente e de seu marido, mandado deitar no chão, começaram a pegar as coisas de casa, falaram que estavam de olho neles há algum tempo, levaram sua moto e celular do seu esposo, suas alianças, quantia em dinheiro, carteira com documentos; que a casa não era murada, tinha dois cômodos; que estavam armados, só um deles estava armado; que estavam de “cara limpa”; que olhou quando eles entraram deu para ver mais ou menos o rosto de MAYCON tendo o reconhecido pelas fotos, sendo baixo, branco, de boné, short e unhas sujas de graxa, que o outro era mais alto, moreno, mais ou menos da altura do seu marido; que ficaram cerca de meia hora na casa; que mandaram ir engatinhando para banheiro, deram balinha para a depoente e seu marido comerem “como se fosse uma tortura”; que mandaram colocar camiseta na cara, que falaram se caso olhassem iriam lhe matar; que MAYCON falou que havia dias que estavam de olho nas vítimas; que falaram que tinham sido eles que entrado na casa no domingo anterior; que a demora foi porque tentaram levar a moto do seu esposo e não conseguiram porque tinha trava; que subtraíram a moto da depoente, BIZ vermelha; que não se lembra se a chave da moto estava fácil; que ficaram no quarto quanto saíram; que fizeram ocorrência policial; que foram presos e recuperaram sua moto;
que foi na delegacia e reconheceu MAYCON e seu esposo reconheceu DANIEL, o moreno alto; que recuperou sua moto; que foram apresentadas fotos no reconhecimento, tendo reconhecido MAYCON, tinha uma folha com fotos e pude reconhecer MAYCON, que sua moto foi apreendida com eles quando foram presos
; que eles estavam fazendo assalto com a moto da depoente; que tinha pintado a moto de modo que ao ver a moto, tinha como reconhecer; que a moto estava sem placa quando foi apreendida; que usava a moto com placa;
que não teve dúvida ao reconhecer MAYCON pois a imagem dele ficou gravada na sua cabeça e ao ver as fotos o reconheceu
; que somente recuperou a moto; que MAYCON estava com a arma, mas não se lembra direito, que não sabe se ele passou a arma com DANIEL, que ficou com a camiseta no rosto; que conseguiu ver o rosto de MAYCON antes de colocar a camiseta no rosto quando ingressaram na casa; que ficou muito nervosa, tremendo muito, seu esposo segurando na sua mão; que ficou com muito pânico, não conseguiu nem chorar; que ficou tremendo, ele puxou a aliança do seu dedo, quase que não saía; que a casa estava com as casas ligadas, que conseguia ver os pés deles por debaixo da camiseta quando passavam; que não foram agredidos; que foram muito ameaçados, que se olhassem iriam matar, colocaram as vítimas para comer balinhas”.

As vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmam que,
os apelantes foram os autores do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

As vítimas também confirmaram que
a moto Honda BIZ, de cor vermelha, de propriedade da vítima Vitória, subtraída de sua residência no dia dos fatos, foi recuperada
, tendo sido
localizada na posse dos acusados
pelos agentes policiais quando efetuaram a prisão dos réus, em razão da
decretação da prisão preventiva
(
Processo nº 0125032-49.2019.8.14.0045
).

A
versão dos apelantes
de que a moto era de Maycon e que teria comprado de terceiro cerca de 03 (três) dias antes de serem presos, não encontra respaldo probatório nos autos,
se encontra isolada
, em virtude da materialidade e autoria delitiva expostas de forma coerente sobre a dinâmica dos fatos relatados em juízo pelas vítimas Janailton e Vitória.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II C/C ART. 70 (DUAS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DO NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP. INOCORRÊNCIA.
Apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu
.
2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Autos do Inquérito Policial, reconhecimento fotográfico, assim como pelos depoimentos testemunhais das vítimas DANIEL COSTA SANTOS e IGOR LEONARDO ALVES PINHEIRO, que de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa do Apelante, que incorreu na prática do delito previsto no artigo 157, §3º, II c/c art. 14, II c/c art. 70, todos do Código Penal. 3.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, considerou desfavorável a circunstâncias do crime, fixando, por isso, a pena-base em 21 anos de reclusão para o crime disposto no art. 121, §3º, II, do Código Penal, ou seja, acima do mínimo legal.
4. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA.
A configuração da majorante do emprego de arma independe da apreensão do artefato e perícia no mesmo, podendo sua utilização ser corroborada pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.
In casu
, os depoimentos das vítimas colhidos no bojo do processo são firmes no sentido de que o roubo se deu mediante uso de arma de fogo e foi seguido de violência e grave ameaça, o que é suficiente para a incidência da referida qualificadora.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9565028, 9565028, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes,
não havendo que se falar em absolvição
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022